Tribunal: TJDFT
Processo: 0002833-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA INSERIDA EM GLEBA MAIOR. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA DESPROVIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. MATRÍCULA COMPREENSIVA DA ÁREA MAIOR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ÓBICE À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA USUCAPIR O BEM. ATO DE OPOSIÇÃO. PRÁTICA PELO TITULAR DA PROPRIEDADE. DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EXPRESSA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. FUNDAMENTOS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. RESOLUÇÃO EMPREENDIDA CONFORME A INTERPRETAÇÃO JUÍZO SENTENCIANTE DA LEGISLAÇÃO VIGORANTE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DA PROPRIETÁRIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS. RECURSO DA CONFINANTE PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL EM INDICAÇÃO DE NOTA DE RODAPÉ. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Sobejando erro material quanto à indicação da página alusiva a documento coligido aos autos, ressoa cabível a modulação do acórdão objurgado a fim de sanar o equívoco, ainda que sem agregar-lhe efeitos infringentes, haja vista sua inaptidão a modificar as conclusões adotadas no voto condutor.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Erro material corrigido, sem efeitos infringentes. Unânime.